Tribunal: TJMT
Processo: 1025003-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025003-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVANTE), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVANTE), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), 1 Vara Esp. em Recuperação Judicial e Falência de Cuiabá (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), Credores (AGRAVADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (AGRAVADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RAFAEL CIDADE MING - CPF: 224.023.028-28 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 397.175.968-83 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), C. A. RURAL LTDA - CNPJ: 24.891.718/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 37.314.360/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (AGRAVADO), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS KAREM CERUTTI - CPF: 035.196.261-10 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.527.707/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUTRIEN I - CNPJ: 35.818.864/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (AGRAVANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No
1025003-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS

AGRAVADA:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS

face à decisão proferida por esta magistrada que negou o pedido liminar requerido em agravo de instrumento por ele interposto.

Em razões recursais requerem os agravantes a reforma da decisão para ser concedido o efeito pretendido, diante da probabilidade do direito discutido nos autos, enfatizando, para tanto, “
o risco de dano de difícil reparação constata-se pelo conteúdo da decisão de origem, que exige o pagamento de remuneração complementar que não eram previstos pelos Agravantes, medida essa que prejudica a retomada do soerguimento econômico e financeiro buscado pelos Agravantes, assim como o cumprimento do Plano de Recuperação, os quais constituem o objetivo principal deste feito”

Os credores agravados foram devidamente intimados para apresentarem

contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, que
“dentre outros pedidos: (i) indeferiu o pedido de encerramento da Recuperação Judicial; e (ii) deferiu parcialmente o pedido formulado pela Administradora Judicial para majorar a sua remuneração.”

Sustentam os agravantes, em síntese, que
“o presente Recurso de Agravo de Instrumento é interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no. 1002041-79.2021.8.11.0041 (“Recuperação Judicial”) (Doc. 06), que indeferiu o pedido encerramento da Recuperação Judicial e majorou a remuneração da Administradora Judicial, onerando ainda mais os Recuperandos, aqui Agravantes. Em 22/01/2021, os Agravantes ajuizaram o Pedido de Recuperação Judicial com o propósito de obter o soerguimento da crise econômico-financeira que enfrentam, tendo sido aprovado o Plano de Recuperação Judicial e, em 17/12/2021, lhes foi concedida a Recuperação Judicial (Doc. 03). Consoante relatório apresentado pela Administradora Judicial, os Agravantes estão cumprindo pontualmente as obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial, sendo que a próxima obrigação vencerá apenas em 20/12/2023 (Doc. 05). Assim, diversamente do entendimento esposado pelo MM. Juízo de origem, o encerramento da Recuperação Judicial é providência de suma relevância ao soerguimento financeiro e econômico dos Agravantes, para que possam concorrer de forma igualitária com outras empresas no mercado, sobretudo, pela inexistência de obrigações vencíveis até o fim do biênio legal disciplinado no art. 611 da LRF. De outro lado, a continuidade do processamento da Recuperação Judicial, com a remuneração adicional da Administradora Judicial, até o fim do biênio, contado a partir da data da publicação da decisão de concessão da Recuperação Judicial, além de estar equivocada, acarretará prejuízos imensuráveis aos Recuperandos, pela maior onerosidade que a medida representa.

Além disso, a remuneração previamente fixada à Administradora, que foi atribuída de acordo com o tempo médio de duração da Recuperação Judicial, está plenamente adequada, não sendo cabível nenhum pagamento adicional, dado que o presente feito caminha para o encerramento.”

Sustenta, ainda, que
“o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de encerramento da recuperação judicial sob a premissa de que a próxima parcela do PRJ teria vencimento previsto para 25/01/2023, e estaria dentro do período previsto para fiscalização. A r. decisão agravada está equivocada e, portanto, deve ser reformada por este E. Tribunal de Justiça, na medida em que considerou como termo inicial do período de fiscalização a data da publicação e não a data em que foi proferida a r. decisão que concedeu a recuperação judicial. Ao contrário do entendimento adotado na r. decisão agravada, a Lei de Recuperação Judicial estabelece a manutenção dos devedores em recuperação judicial até o cumprimento das obrigações que vencerem dentro do prazo máximo de 02 (dois) anos, prazo esse que tem início na data da concessão da recuperação judicial. (...) A r. decisão recorrida também merece reforma com relação à irrazoável majoração de remuneração da Administradora Judicial, levando-se em conta o prazo para o encerramento da Recuperação Judicial, a inexistência de obrigações previstas no plano com vencimento até que se complete o biênio legal de fiscalização, bem como o fato de que os honorários já fixados foram integralmente adimplidos até a presente data.”

Requer, ao final, “o
recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, assim, seja determinada a suspensão do pagamento da remuneração complementar à Administradora Judicial, até o julgamento definitivo das matérias aqui tratadas, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC; ii) o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para decretar o encerramento da presente Recuperação Judicial, pela inexistência de obrigações vencíveis até o transcurso de 02 (dois) anos do período de fiscalização, nos termos do art. 61 da LRF, bem como restringir a remuneração devida à Administradora Judicial até a data de determinação do encerramento; iii) subsidiariamente, caso este E. Tribunal de Justiça entenda que o termo inicial do período de fiscalização seja a data de publicação da r. decisão que concedeu a recuperação judicial, seja PROVIDO este Agravo de Instrumento para decretar o encerramento antecipado da Recuperação Judicial, com vistas a viabilizar o retorno competitivo dos Agravantes ao mercado que atuam, reduzindo-se os efeitos negativos decorrentes da condição de estar “em recuperação judicial, nos termos do art. 61 da LRF; iv) seja, ainda, PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para afastar a majoração da remuneração fixada à Administradora Judicial, tendo em vista a inexistência dos pressupostos que justifiquem maior oneração dos Agravantes; ou, subsidiariamente. v) em caso de manutenção da remuneração adicional, requer seja observada a proporcionalidade e razoabilidade, dado o baixo grau de complexidade dos atos que serão tomados até o encerramento da Recuperação Judicial, que já se aproxima, e, desse modo, reduzida a remuneração fixada, com o escopo de viabilizar o cumprimento do PRJ e o soerguimento dos Agravantes.”

É o breve relato. Decido
.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, o pedido formulado em liminar se confunde com o mérito do presente agravo, de modo que temerária a sua concessão. Necessária, nesse momento, a manifestação da parte contrária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, além do pedido liminar confundir-se com o mérito da demanda, o agravante não demonstra a probabilidade do perigo de dano, uma vez que não estão juntados aos autos documentos que demonstrem o pagamento integral da hipoteca sobre o imóvel”
(TJRS. AI 70073887119. 31/08/2017).

Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.

Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.

Após, com a juntada destas, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.”

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“Inicialmente, destaco que em
decorrência da estreiteza que se reveste a apreciação do recurso de Agravo Interno, atenho-me, nesta oportunidade, a emitir parecer somente sobre a matéria tratada no “
decisum
” combatido, com vistas à não incorrer em supressão de instância recursal de pontos não discutidos na instância de origem.

Vislumbro que para concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante é necessário a demonstração de preenchimento de dois pressupostos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o primeiro diz respeito a necessidade
de a
parte comprovar a plausibilidade do direito invocado, o segundo, está ligado a noção de risco de perecimento do direito.

Assim prenuncia o art. 995, do CPC:

“
Art. 995. Os
recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da

imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.”
- grifei e destaquei.

Pois bem, é indubitável que o administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei no 14.112/2020. Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei, a qual estabeleceu critérios e um teto legal.

Vejamos:

“
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos
arts
. 154 e 155 desta Lei.

§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei.

(...)

Art. 70-A. O produtor rural de
que trata o § 3o do art. 48 desta Lei poderá apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).” - Destaquei

Dessa maneira, vale mencionar que, quando o magistrado condutor do processo de recuperação judicial fixar o valor da remuneração do administrador judicial, além dos requisitos do art. 24, da lei regente, não deve
o mesmo
deixar de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, no caso em análise, se mostra notório os trabalhos desenvolvidos pela administradora no soerguimento, ante a complexidade do caso e o tempo de atuação.

Nesse sentido, cumpre reforçar, que a jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que deve ser ponderada a condição financeira da empresa
Recuperanda
e a complexidade dos encargos assumidos pelo auxiliar.
No vertente
caso, tendo em consideração que a última parcela da remuneração fixada foi paga em 17/08/2023, bem como que o término do biênio de fiscalização judicial se dará em 24/01/2024,
logo,
o exercício das funções atribuídas a Administradora se perdurara por mais cinco meses além do fixado ini
cialmente, revelando assim, como pertinente a complementação por ela almejada, e parcialmente deferida pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS – REDUÇÃO PARA 2,5% - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade.
A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2,5% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judi
cial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da
recuperanda
que se encontra em situação financeira fragilizada.” (N.U 1006582-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023) - Destaquei

Ademais,
disponho
acerca do requerimento de encerramento do processo recuperatório, ainda no curso do biênio legal de fiscalização, que a manifestação exarada pela AJ, traz pontos cruciais para análise da referida questão, tais como
a pendência de
esclarecimentos e informações pertinentes para que ocorra o encerramento seguro da recuperação.

Ora, é indubitável que o encerramento do processo de recuperação judicial, permite o soerguimento e a recolocação da empresa no comércio e ou indústria, não mais com o status de
recuperanda
, e sim em condições de normalidade no cenário empresarial, de tal modo que possa reconquistar a confiança de clientes e fornecedores.

Entretanto, no presente caso, ante as elucidações trazidas até o presente momento, emerge como
imperiosa
a manutenção da supervisão judicial, oriunda do regime de fiscalização prevista no art. 61 da Lei 11.101/2005.

Pois, vislumbro que se faz necessário a complementação das considerações feitas pelo ora agravante, de modo que traga segurança entre as partes e, consequentemente, ocorra convenção entre e
l
es no sentido de se estabelecer o
adequado
encerramento do processo de recuperação judicial, o que nesse momento, não constato no presente caso, restando assim prejudicada a probabilidade do direito pretendido pelos ora recorrentes.
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024